Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028767-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: LUIZ DE SOUZA SOARES

Advogado(s):MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença concessiva de mandado de segurança, assegurando a Luiz de Souza Soares a continuidade do pagamento de proventos de aposentadoria municipal. O Município alega inconstitucionalidade na acumulação de duas aposentadorias no cargo de Técnico Administrativo (nível médio), uma estadual (concedida em 1997) e outra municipal (concedida em 2007), e sustenta a inaplicabilidade da decadência administrativa. Aponta, ainda, omissões na análise da impossibilidade jurídica da acumulação, da ausência de prova da chancela pelo TCM/BA e da aplicação da jurisprudência sobre decadência administrativa em situações de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de inconstitucionalidade na acumulação dos proventos de aposentadoria de dois cargos técnicos de nível médio; (ii) examinar se há omissão quanto à ausência de prova pré-constituída da chancela das aposentadorias pelo TCM/BA, para fins de contagem do prazo decadencial; (iii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes, diante da tese de que situações flagrantemente inconstitucionais não se convalidam com o tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de aposentadoria por acumulação supostamente inconstitucional, à luz da decadência administrativa, tendo considerado o longo lapso temporal e a boa-fé do servidor como fundamentos para a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e do art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011.

4. A jurisprudência do STF admite, em situações excepcionalíssimas, a incidência da decadência mesmo diante de suposta inconstitucionalidade, desde que configuradas a boa-fé do administrado e a inércia prolongada da Administração (RE nº 1.380.919/AC), o que afasta a tese de omissão.

5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA, salvo quando existente vício integrativo, o que não se verifica.

6. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de expressa manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e não se prestando o recurso à rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8028767-59.2021.8.05.0001
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Embargado
LUIZ DE SOUZA SOARES
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200